Tribunal: TJDFT
Processo: 0748364-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748364-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE TADEU PRUDENTE NABUTH AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A D E S P A C H O A parte agravada junta documentos (ID 22831151) ao apresentar resposta, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre tais documentos. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 29 de janeiro de 2021 17:13:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador